Tribunal: STM
Processo: 7000132-45.2024.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INADMISSÃO. DOLO DIRETO. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, pela confissão do apelante, pelo relatório médico e pelo laudo pericial.
2. Desclassificação do delito para lesão levíssima e mera transgressão militar, conforme o art. 209, § 6º, do Código Penal Militar, não admitida.
3. O conjunto probatório nos permite concluir que o apelante agiu de forma livre e consciente com o fim de ofender a integridade corporal do companheiro de caserna, ao, deliberadamente, encostar o vaporizador nas costas do ofendido e acionar o botão de vapor, ocasionando a queimadura.
4. O elemento subjetivo do crime de lesão corporal decorre do dolo, que consiste na vontade livre direcionada a ofender a integridade física e na consciência do resultado.
5. Apelação desprovida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000132-45.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MATHEUS DE QUEIROZ MARINHO SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JORCASTA CAETANO BRAGA (OAB SP297262)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA NOS
SEUS TERMOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, ATÉ O DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR DO DIA 12 DE
MARÇO DE 2025. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000132-45.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MATHEUS DE QUEIROZ MARINHO SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JORCASTA CAETANO BRAGA (OAB SP297262)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ART. 209
DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO
PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INADMISSÃO. DOLO
DIRETO.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelos
depoimentos das testemunhas, pela confissão do apelante, pelo relatório médico
e pelo laudo pericial.
2. Desclassificação do delito para lesão levíssima e mera transgressão militar,
conforme o art. 209, §6º, do Código Penal Militar, não admitida.
3. O conjunto probatório nos permite concluir que o apelante agiu de forma
livre e consciente com o fim de ofender a integridade corporal do companheiro
de caserna, ao, deliberadamente, encostar o vaporizador nas costas do ofendido
e acionar o botão de vapor, ocasionando a queimadura.
4. O elemento subjetivo do crime de lesão corporal decorre do dolo, que
consiste na vontade livre direcionada a ofender a integridade física e na
consciência do resultado.
5. Apelação desprovida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo, mantendo a
Sentença recorrida nos seus termos.
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
7000132-45.2024.7.02.0002
40001369122 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MATHEUS DE QUEIROZ
MARINHO SILVA, Aluno da Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR), contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 2ª CJM,
de 7/10/2024, que, por unanimidade, condenou o ora Apelante pela prática de conduta típica
constante do art. 209, c/c o art. 9°, II, “a”, do Código Penal Militar – Lesão Corporal Leve - à
pena de 3 (três) meses de prisão (Ação Penal Militar - APM - nº 7000132-45.2024.7.02.0002,
evento 98).
A Denúncia, ofertada pelo MPM em 8/5/2024, narra os seguintes fatos, in
verbis (evento 1, doc. 1 da APM):
“Consta do inquérito policial militar em referência que, no dia 23 de janeiro de 2024, por
volta das 12:30 horas, no interior do alojamento do Esquadrão Verde da Escola de
Especialista de Aeronáutica, em Guaratinguetá/SP, o denunciado praticou o delito de lesão
corporal em face do aluno Brendo Nascimento da Conceição.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, o aluno Brendo encontrava-se dentro do
alojamento com outros alunos, dentre os quais o denunciado. O aluno Brendo dirigiu-se até a
pia do banheiro do alojamento, para colocar água no recipiente de um vaporizador (ferro de
passar roupa), pois pretendia passar seu uniforme. O denunciado encontrava-se no banheiro,
ao lado da pia, passando o próprio uniforme, utilizando outro vaporizador. Enquanto o aluno
Brendo colocava água no recipiente, na pia do banheiro, o denunciado Marinho aproximou-se
dele e encostou o vaporizador nas suas costas, acionando o vapor, o que provocou uma
queimadura.
O aluno Brendo, sentindo dor, retornou ao alojamento, onde foi socorrido pelos alunos Abner
e Amorin, que colocaram água fria em suas costas, e lhe emprestaram uma pomada. O
denunciado continuou passando o próprio uniforme, indiferente.
No período da tarde, durante instrução realizada no ginásio da EEAR, o aluno Brendo
mostrou a lesão nas costas a outros alunos, sendo que a Sargento Joyce, que atuava como
instrutora, ao ter conhecimento sobre o ocorrido, orientou-o a relatar o fato formalmente ao
Comandante do Esquadrão, o que foi feito. Após comunicar a ocorrência, o aluno Brendo
retornou à instrução e, ao final desta, dirigiu-se ao Posto Médico, onde recebeu um curativo.
Conforme relatório médico juntado ao IPM, emitido em 7 de fevereiro de 2024, uma semana
após os fatos, a lesão consistiu em “queimadura de 2º grau, com cerca de 6 cm de
comprimento (horizontal) e 2 cm de largura (vertical), no formato de vaporizador, na região
medial da escápula esquerda. Procedeu-se o tratamento tópico da lesão e orientação para
controle diário no Posto Médico do Corpo de Alunos. O paciente retornou para curativo em
25 de janeiro de 2024”. (Evento 8, fls. 7).
Em abril de 2024, o aluno Brendo foi submetido a uma perícia, que afirmou que houve ofensa
à integridade corporal, realizada com vaporizador (ferro de passar), que não resultou em
incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, nem em perigo de vida ou
debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. A perícia
respondeu negativamente a quesito indagando se a lesão foi ocasionada por imprudência,
negligência ou imperícia do infrator (Evento 8, fls. 96/99).
O aluno Brendo relatou que, dias antes do ocorrido, enquanto estava conversando com a
aluna Letícia Portal da Silva no hall do prédio dos alojamentos, o aluno Murilo o
interrompeu, dizendo várias vezes que ele estaria “roubando a mulher dos outros”, e que,
nesta ocasião, o denunciado, que também estava presente, o encarou. Até então, não sabia que
a aluna Letícia tivera um relacionamento amoroso com o denunciado, e ela imediatamente
afirmou que era solteira. No momento da lesão, o denunciado encostou o vaporizador nas
suas costas e, em seguida, continuou passando seu uniforme, demonstrando indiferença à sua
7000132-45.2024.7.02.0002
40001369122 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dor. Quando os alunos no alojamento o auxiliavam, passando água fria e pomada na lesão, o
denunciado aproximou-se, e perguntou se estava doendo, mas não respondeu a ele, e, desde
então, não mais conversaram.
O acusado admitiu que encostou um vaporizador quente nas costas do ofendido, mas alegou
que pretendia apenas fazer uma brincadeira e que posteriormente pediu desculpas (Evento 8,
fls. 32).
O aluno Allan de Souza, que estava ao lado do denunciado e do ofendido no momento dos
fatos, afirmou que estavam conversando amistosamente ele, o aluno Marinho e o aluno
Brendo, e que “o aluno Marinho foi mostrar para o Aluno Brendo a região de sua camiseta
que estava suja ou amassada – não se lembra ao certo, apontando a região com o
vaporizador, e que acredita que, nesse momento, o aluno Marinho ligou sem querer o
vaporizador, e acabou queimando o aluno Brendo” (Evento 8, fls. 69).
A aluna Letícia afirmou que o aluno Marinho lhe disse que, na intenção de chamar o aluno
Brendo, acabou encostando o vaporizador nas suas costas, e que ele havia reportado o fato
aos superiores, e que “se recorda de ter conversado com o aluno Brendo antes da segunda
jornada, no hall do Esquadrão Verde, e que, naquela ocasião, o aluno Murilo se dirigiu ao
aluno Brendo dizendo que era para o mesmo não conversar com quem era comprometida.
Afirma que apenas riu da situação e disse que não era comprometida. Esclarece que era muito
próxima do aluno Marinho e que o aluno Murilo fazia referência a essa relação. Destaca que,
na oportunidade, o aluno Marinho estava perto do local da conversa”. Por fim, assinalou que
“o aluno Marinho é uma pessoa muito pacífica, não tendo um caráter violento, pelo menos
com ela. Em relação ao Aluno Brendo, afirma que não era próxima o bastante para justificar
uma atitude de ciúmes por parte do aluno Marinho” (Evento 8, fls. 58/59).
O aluno Murilo afirmou que, em certa ocasião, ao ver o aluno Brendo e a aluna Letícia
conversando no hall dos alojamentos, fez uma brincadeira, falando algo como ”É Brendo,
dando em cima da mulher dos outros!”, ao que o aluno Brendo riu e disse “Que dando em
cima de mulher dos outros o quê?!”, e que a aluna Letícia também riu e disse algo como
“nada a ver”. Esclarece que pretendeu se referir a relacionamento anterior entre a aluna
Letícia e o aluno Marinho, que também estava presente na ocasião, porém não sabe se escutou
o comentário (Evento 8, fls. 65/66).
Enfim, dos relatos constantes do IPM em epígrafe conclui-se que restou devidamente provada
a conduta dolosa do denunciado, que ofendeu a integridade corporal do ofendido,
deliberadamente acionando vaporizador quente nas costas deste, que anteriormente havia
sido alvo de comentários entre os alunos da EEAR a respeito de “roubar sua namorada”. As
razões de convicção quanto à autoria do delito que se imputa ao denunciado repousam nos
depoimentos colhidos durante o IPM (Evento 8, fls. 21; 32; 58 e 69), no relatório médico
(Evento 8, fls. 7), e na perícia (Evento 8, fls. 82/86)”.
Na exordial o Parquet arrolou o ofendido BRENDO NASCIMENTO DA
CONCEIÇÃO e as testemunhas LETÍCIA PORTAL DA SILVA, MURILO AUGUSTO DE
OLIVEIRA e ALLAN DE SOUZA GONÇALVES, ambos alunos da Escola de Especialistas
de Aeronáutica - EEAR (evento 1, Doc. 1 da APM).
Em 9/5/2024, a denúncia foi recebida. Nesse mesmo ato, restou consignado que
o Parquet entendeu não ser possível a propositura do acordo de não persecução penal, tendo
em conta o Enunciado da Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar, e, também, as
circunstâncias do crime em análise, por ter sido cometido com violência, por existir a
necessidade de preservação da hierarquia e da disciplina e, ainda, pela insuficiência da
medida para fins de reprovação e prevenção do crime (evento1, Doc 2 da APM).
7000132-45.2024.7.02.0002
40001369122 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 17/5/2024, a Defesa apresentou Resposta à Acusação (Evento 13 da APM).
Em 21/5/2024, o Acusado foi devidamente citado (Evento 15 da APM).
Em 22/5/2024, o Magistrado despachou para que a Defesa constituída
ratificasse ou retificasse a resposta à acusação, em razão de o Acusado haver manifestado o
desejo de ser assistido pela Dra. JORCASTA CAETANO BRAGA (OAB/SP nº 297262)
quando da realização de sua citação (evento nº 13 da APM), em conformidade com os artigos
396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro (evento 17 da APM).
Em 24/5/2024, a Defesa ratificou a resposta à acusação apresentada, a qual
pugna pelo arquivamento do feito por atipicidade e, de forma subsidiária, pela absolvição do
Acusado com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar
(evento 20 da APM).
Em 24/5/2024, restou designada a audiência de instrução para o dia 4/6/2024.
Na oportunidade, ficou registrado já ter havido manifestação ministerial e decisão judicial
explicitando as razões para o não cabimento do acordo de não persecução penal ao caso em
apreço. Também não se admitiu, naquele momento, tendo em conta as teses defensivas,
pedido de absolvição sumária constante do art. 397 do CPP (evento 22 da APM).
Em 4/6/2024, reunido o CPJ/Aer, em sessão pública de audiência, as
testemunhas arroladas pelo Parquet foram ouvidas, bem como o Ofendido. Alfim, foi
determinada vista às partes para os fins do art. 427 do CPPM (evento 42 da APM).
Em 10/6/2024, o Ministério Público Militar, em Alegações Finais, manifestou-
se pela condenação do Réu como incurso nas penas do art. 209, caput, do Código Penal
Militar, eis que restou comprovado que o Réu causou dolosamente lesão corporal no
Ofendido, uma vez que suas atitudes, no caso em voga, evidenciam que ele agiu de forma
intencional ao encostar o vaporizador quente na Vítima (evento nº 52 da APM).
Em 13/6/2024, a Defesa constituída, em suas Alegações, pugnou pela
absolvição do Acusado ou pela desclassificação do delito para lesão levíssima e sua
classificação como infração disciplinar, conforme o art. 209, § 6º, do Código Penal Militar e,
subsidiariamente, em caso de condenação, que seja feito o devido enquadramento legal, com
as atenuações e reduções devidas, concedendo ao Acusado a suspensão condicional da
execução da pena e o direito de recorrer em liberdade (evento nº 54 da APM).
Em 13/6/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar proferiu decisão saneadora na
qual ressalta que as partes nada requereram em relação ao art. 427 do Código de Processo
Penal Militar, bem como se anteciparam à fase do art. 428 do CPPM, apresentando suas
Alegações Finais (eventos 52 e 54). Entendeu o Juízo que não havia diligências a serem
realizadas para sanar nulidade ou suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade,
designando a realização de sessão de julgamento para o dia 7/10/2024 (evento nº 56 da
APM).
Em sessão realizada no dia 7/10/2024, o CPJ/Aer, por unanimidade, julgou
procedente o pedido para condenar o militar MATHEUS DE QUEIROZ MARINHO SILVA,
como incurso no delito de lesão corporal leve (art. 209 do CPM), fixando como definitiva a
7000132-45.2024.7.02.0002
40001369122 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pena de 3 (três) meses de prisão com sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de
apelar em liberdade (evento 83 da APM).
Em 8/10/2024, foram expedidas intimações eletrônicas às partes.
Em 10/10/2024, a Defesa teve a intimação confirmada. Nessa mesma data,
interpôs Recurso de Apelação. Nas suas razões, requereu a desclassificação do delito
imputado ao Apelante para considerá-lo como lesão levíssima, de acordo com o art. 209, §6º,
do Código Penal Militar, não considerando a lesão como crime, mas sim como infração
disciplinar (eventos 88 e 89 da APM).
Em 15/10/2024, o trânsito em julgado para o Parquet militar foi certificado
(evento 92 da APM).
Em contrarrazões, apresentadas em 19/10/2024, o MPM refuta os argumentos
aduzidos pela Defesa. Por fim, pugna pelo não provimento do Recurso de Apelação
interposto e pela manutenção da sentença que condenou MATHEUS DE QUEIROZ
MARINHO SILVA como incurso nas sanções do art. 209 do Código Penal Militar, à pena de
três meses de prisão, suspensa por dois anos pelo benefício do sursis (evento 97 da APM).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio de parecer da lavra da Vice-
Procuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA,
arrimada aos autos em 1º/12/2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo a condenação conforme proferida em
primeiro grau (evento 8).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
Insurge-se, o Aluno da Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR),
MATHEUS DE QUEIROZ MARINHO SILVA, contra a Sentença do Conselho Permanente
de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 7/10/2024, que, por unanimidade,
condenou o ora Apelante pela prática de conduta típica constante do art. 209, c/c o art. 9°, II,
“a”, do Código Penal Militar – Lesão Corporal Leve - à pena de 3 (três) meses de prisão
(Ação Penal Militar - APM - nº 7000132-45.2024.7.02.0002, evento 98).
Em suas razões, a Defesa pugna pela reforma da sentença, alegando que a
conduta não se amoldaria ao art. 209, caput, do CPM, mas ao § 6º do mesmo artigo, como
lesão levíssima e mera transgressão disciplinar. Requer, nesse desiderato, a desclassificação
do delito imputado ao apelante para o delito de lesão levíssima.
Não merece provimento o apelo da Defesa. Ao fim da instrução processual, a
materialidade do delito restou comprovada pelo Laudo Pericial e pelo Relatório Médico
acostados ao Inquérito Penal Militar. A autoria restou comprovada pelos depoimentos das
7000132-45.2024.7.02.0002
40001369122 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunhas e pela confissão do Apelante, carreados aos autos.
Extrai-se dos autos que, no dia 23 de janeiro de 2024, por volta das 12h30
horas, no interior do alojamento do Esquadrão Verde da Escola de Especialistas de
Aeronáutica, em Guaratinguetá/SP, o Aluno BRENDO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO
dirigiu-se até a pia do banheiro do alojamento para colocar água no recipiente de vaporizador
(ferro de passar roupa), quando o ora Apelante, que se encontrava no banheiro, ao lado da
pia, passando o próprio uniforme, aproveitou-se que o Ofendido colocava água no recipiente,
na pia do banheiro, aproximou-se dele e encostou outro vaporizador em suas costas,
acionando o vapor, o que ocasionou a queimadura.
Conforme consta dos autos, a materialidade resta comprovada, pois a Vítima
BRENDO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO sofreu expressiva lesão corporal, uma vez que,
nos termos do relatório médico juntado aos autos, em 7/2/2024, uma semana após os fatos, a
lesão consistiu em “queimadura de 2º grau, com cerca de 6 cm de comprimento (horizontal) e
2 cm de largura (vertical), no formato de vaporizador, na região medial da escápula
esquerda”. (Relatório Médico: fl. 07, IPM; Laudo Pericial: fls: 82/84 – IPM).
Outrossim, não restam dúvidas em relação à autoria delitiva. Nesse sentido, os
depoimentos das testemunhas e a própria confissão do Apelante.
O Ofendido Brendo Nascimento da Conceição confirmou os fatos conforme
descritos na denúncia, bem como a lesão sofrida pela agressão do Apelante (Evento 44). In
verbis:
“Chegaram no Esquadrão onde ficam alojados. Foi passar sua camisa do uniforme. O
acusado estava no banheiro; foi cumprimentá-lo. Falou com o acusado, recebendo resposta,
que não se recorda, e perguntou se o Marinho estava irritado, não tendo o Marinho falado
mais nada e encostado o vaporizador em suas costas, queimando-o. Aí, o declarante saiu de lá
e foi tratar a queimadura. O aparelho foi ligado e queimou as costas do declarante. Nesse dia
em específico, não falou com o acusado antes de entrar no banheiro. Uma semana antes do
ocorrido, teve uma conversa com a aluna Letícia, rapidamente; não sabe se a Letícia
namorava com o Marinho. Quando conversava com ela, o aluno Murilo se aproximou,
dizendo que ele estava “roubando a mulher dos outros”. O Murilo era amigo dos três. Sobre
“roubar a mulher dos outros”, o Murilo estaria se referindo a um relacionamento entre
Marinho e Letícia. No dia dos fatos, tinha ido ao banheiro passar o uniforme, já estando o
Marinho passando o dele. Estava do lado do Marinho, ficando de lado. Esticou-se para
encher o recipiente do vaporizador. Falou com o acusado, que respondeu. Perguntou se o
acusado estava irritado, não recebendo resposta. O acusado encostou o vaporizador na
escápula esquerda do declarante. Quando sentiu que estava queimado, o declarante se curvou.
Na hora, o acusado não falou nada. O acusado encostou de propósito o vaporizador, não
sabendo o motivo de ele ter agido assim. Depois de sofrer a queimadura, saiu do banheiro,
tirou a camiseta e pediu para um aluno encher uma garrafa com água gelada e botou nas
costas para amenizar a queimadura. Depois, foi para o almoço e para a instrução e passou no
médico. Depois de tudo isso, o Marinho perguntou se estava doendo, mas o declarante não
quis conversa. Não lembra de o acusado ter pedido desculpas. Não sofreu prejuízos nas
atividades regulares, ficando uma semana fazendo curativos. O vaporizador é um ferro de
passar na vertical, que gera um vapor. O acusado encostou o ferro no declarante e ligou,
passando nas costas do declarante. Não lembra o que o acusado falou antes de apontar o
vaporizador para as costas do declarante. No alojamento, falou: “e aí, Marinho”, não
lembrando a resposta que recebeu. Primeiro, achou que o acusado estava brincando. Depois
que o acusado ligou, viu que ele não estava brincando, já que suas costas estavam queimando.
Não nutre sentimentos pela aluna Letícia. Como são do mesmo Esquadrão, acabam se
conhecendo. Mostrou a queimadura para o aluno Allan, que disse que estava vermelho e que
7000132-45.2024.7.02.0002
40001369122 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

iria piorar. Depois, pediu para o aluno encher a garrafa com água gelada para botar nas
costas. Nesse momento, o acusado se aproximou do declarante, falando algo que não lembra.
Quando perguntou se o Marinho estava irritado, não recebeu qualquer resposta, tendo o
acusado colocado o vaporizador que estava sendo utilizado no uniforme nas suas costas. O
vaporizador ficou alguns segundos em suas costas; viu que estava queimando e tirou. Estava
com a camiseta do treinamento físico. Ao sentir a queimadura, tirou as costas, olhou para o
acusado e saiu do banheiro para ver. O acusado estava sério, não mudando sua expressão. O
banheiro fica dentro do alojamento. Andou de cinco a oito metros. O Marinho demorou alguns
segundos para chegar, quando pediu a água; uns quarenta segundos. O acusado não pediu
desculpas nem falou que era brincadeira. Tirou a camiseta e ficou com a queimadura exposta.
Em momento algum, houve troca de aperto de mãos, após a queimadura. Quando conversava
com a Letícia, no hall, antes de entrar em forma, o Murilo falou que o declarante estava
roubando a mulher dos outros. O Marinho estava próximo da conversa e acredita que tenha
escutado, pois o Murilo falou bem alto. Quando virou para a porta para entrar em forma, o
Marinho estava olhando feio para o declarante. Após o fato, o acusado não o procurou para
pedir desculpas. Antes disso, conversavam, mas era uma amizade profissional; não eram
próximos, mas conversavam. Perguntou se o Marinho estava irritado pela conversa que teve
com a Letícia; sabia que o Marinho e a Letícia “ficavam”, mas não era sério. Quando
conversou com a Letícia, não falaram sobre o Marinho. Em nenhum momento, houve
brincadeira entre o declarante e o acusado”.
A testemunha de acusação Letícia Portal da Silva relatou que (Evento 45):
“Não testemunhou os fatos, a queimadura, pois não estava no alojamento. Ficou sabendo por
terceiros do acidente. Era amiga íntima do Marinho. Quando estava conversando com o aluno
Brendo, o aluno Murilo chegou dizendo que o Brendo estava “roubando a mulher dos outros”.
Murilo fazia referência à proximidade que tinha com o Marinho. O Brendo estaria roubando a
mulher do Marinho. Não sabe dizer muito sobre a queimadura. Só escutou a história
posteriormente ao acontecimento pelo aluno Marinho, no galpão. Logo depois que voltaram
da segunda jornada, o aluno Marinho foi chamado no Esquadrão para ser comunicado que os
fatos seriam passados para cima, tendo o Marinho explicado o que aconteceu no alojamento
sobre a queimadura. O Marinho falou que a queimadura ocorreu com um vaporizador. Pelo
que entendeu, era uma brincadeira; foi o que lhe foi repassado. Não questionou a fundo os
acontecimentos. Quando o Murilo falou sobre roubar a mulher dos outros, o Marinho estava
próximo, mas não na mesma roda de conversa. Não sabe se o acusado viu a depoente
conversando com o Brendo e acredita que o Marinho não tenha escutado os comentários do
aluno Murilo. É da mesma especialidade que o Marinho. Assistem às aulas na mesma sala. Na
época do ocorrido, sentavam-se próximos. Eram colegas de turma. O Marinho disse à
depoente que o aluno Brendo tinha passado o acontecimento para a sargenteação, que seria a
queimadura com o vaporizador. O acusado citou que não foi proposital, que era uma
brincadeira. O acusado é “muito na dele”, tranquilo. Nunca ouviu comportamento
inadequado do acusado. Respondeu ao Murilo que não era comprometida. Não namoravam,
mas não era só amizade. Paqueravam-se. Não tinha a mesma relação de amizade com o
Brendo. Tiraram serviços juntos e se cumprimentavam, mas não eram próximos. Sobre o
Brendo, não é próxima dele, mas que também é quieto, “na dele”. Nunca notou interesse
amoroso do Brendo pela depoente. O Marinho comentou os fatos no mesmo dia que foi
chamado pela sargenteação. Ficou sabendo quando o Marinho voltou ao galpão. Entendeu
que foi um acidente, que não foi a intenção queimar o Brendo. Escutou que, depois da
queimadura, o acusado tinha pedido desculpas. O próprio acusado comentou com a depoente
que tinha pedido desculpas, mas não presenciou, pois foi no alojamento, logo depois que
encostou o vaporizador. Não sabe se alguém presenciou o pedido de desculpas; acredita que
só quem estava no banheiro. Esse tipo de brincadeira, envolvendo queimaduras, agressões
físicas não é comum na Escola de Especialistas. O acusado e o ofendido são do mesmo
alojamento. Não presenciou brincadeira do aluno Marinho com o Brendo; já viu os dois
conversando. Nunca presenciou o Marinho brincando de agressões físicas com outro aluno.
Não sabe se o Marinho tinha intimidade com o Brendo, não sabe a profundidade da relação.
Entre o período da conversa com o Brendo e os fatos, o Marinho não comentou nada sobre as
falas do Murilo. Quando conversou com o Brendo, o nome do Marinho não foi comentado”.
7000132-45.2024.7.02.0002
40001369122 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha de acusação Murilo Augusto de Oliveira aduziu em Juízo que:
"Não estava no momento da queimadura, somente na quadra quando foi passada a
informação para o superior. Confirma que fez a brincadeira dizendo para o Brendo que ele
estava “roubando a mulher dos outros”. Isso ocorreu por volta de uma semana. Não se
recorda ao certo. Fez uma brincadeira descontraída com o Brendo quando o ofendido estava
conversando com a Letícia. No caso, a Letícia seria a mulher do Marinho, na brincadeira que
fez, pois via os dois bastante juntos. Não sabia ao certo o relacionamento entre o Marinho e a
Letícia, mas acredita que não namoravam. O acusado e a Letícia conversavam bastante.
Quando o depoente falou essa frase, o Marinho estava no hall, mas não próximo capaz de
ouvir. O Marinho viu os três conversando. Depois da queimadura, conversou com o acusado,
quando o Brendo passou os fatos para a Sargento Reis. O Marinho contou ao depoente que foi
chamado para conversar e contou o motivo, que o Brendo tinha conversado com a Sargento
Reis sobre os fatos. No desenrolar da conversa, o Marinho lhe contou que tinha a intenção de
brincar, após ser perguntado se foi intencional. No quartel, não é comum brincar com
vaporizador. Nunca brincou de vaporizador com ninguém. É amigo do Marinho. Nunca
brincaram de vaporizador. É da mesma especialidade que o Brendo e é do mesmo alojamento
que o Marinho. É SGS. O aluno Marinho é normal. Depois dos fatos, acabaram se
aproximando. Nunca demonstrou nada de agressividade. O Marinho é um aluno normal, como
qualquer outro. No galpão, possui brincadeiras com o Amaral, com o Saturnino. Nunca
presenciou ato de agressividade do aluno Marinho. O Marinho é quieto, “na dele”. Acredita
que o Marinho e a Letícia tinham um relacionamento amoroso por conversarem bastante na
Escola. Na conversa que teve com o acusado, o Marinho disse que pediu desculpas para o
Brendo, não tendo certeza do momento em que ocorreu. Não sabe se alguém presenciou o
pedido de desculpas. Só ficou sabendo dos fatos pelo aluno Allan, que estava no banheiro.
Antes da queimadura, nunca viu o Brendo e o Marinho conversando muito. Nunca viu
brincadeira entre o Brendo e o Marinho, antes da queimadura. Nunca viu brincadeira
envolvendo agressões físicas entre o Marinho e outro militar. Em momento algum, o aluno
Marinho questionou o depoente sobre as falas que teve durante a conversa com o Brendo e a
Letícia. Quando fez as insinuações de que o Brendo estaria roubando a mulher do Marinho,
não achou que pudesse estar semeando ódio, raiva no acusado. Não sabe se o Marinho
escutou o comentário que o depoente fez; estava na ponta do hall e o acusado na porta. Era
um pouco distante. Olhou para o acusado após conversar com o Brendo e a Letícia”. (Evento
46).
A testemunha de acusação Allan de Souza Gonçalves afirmou que:
“Nesse dia, estava no banheiro e viu todo o ocorrido. Em seu ponto de vista, o aluno Marinho
e o aluno Brendo foram passar a roupa e o aluno Marinho foi mostrar para o Brendo alguma
coisa nas costas deste, no uniforme, alguma sujeira ou amassado, apontando o vaporizador na
região. Acidentalmente, o acusado encostou demais e o vaporizador estava ligado, o que fez
com que houvesse a queimadura. Lembra que o Brendo e o acusado estavam conversando; era
algo descontraído. É amigo do Marinho desde o início do curso (junho de 2023).
Eventualmente, saem juntos. Com o Brendo, possui uma relação mais profissional, mais
restrita ao alojamento. Não estava perto do Brendo, da Letícia e do Murilo, quando o Murilo
falou que o Brendo estaria “roubando a mulher dos outros”. Soube dessa conversa bem
depois. A mulher seria a Letícia. Até onde sabe, o Marinho e a Letícia não tinham um
relacionamento muito certo. Não sabe se eram namorados efetivamente. O Marinho e a
Letícia saíam juntos. O vaporizador estava ligado, ainda estava quente e acabou queimando o
Brendo. Acredita que o Marinho ligou o vaporizador sem querer. Não tem motivo para
acreditar que o Marinho faria de propósito. Nunca encostou vaporizador em algum militar. Se
queimasse alguém pelas costas, pediria desculpas. Pelo que sabe, o Marinho não pediu
desculpas, nem prestou socorro ao Brendo, e sim o depoente. Se queimasse alguém sem querer,
prestaria socorro. Acredita que o Marinho não teve intenção de queimar. O depoente e o
acusado são do mesmo alojamento, da mesma especialidade e da mesma sala de aula.
Possuem coleguismo militar. Nos fatos, estava escovando os dentes, após o almoço. Ouviu o
7000132-45.2024.7.02.0002
40001369122 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ofendido e o acusado falando normalmente. Não houve briga, nada. O Brendo, depois de
queimado, saiu do banheiro, foi para o alojamento e continuou com os afazeres. Depois, o
Brendo reclamou que as costas estavam doendo. O acusado saiu de perto do Brendo e
continuou passando roupa. Até o momento, não tinham percebido que tinha queimado; só
quando o Brendo reclamou que estava queimando. O Brendo tirou a camisa e viram que
estava vermelho. O Brendo pediu uma pomada para um outro aluno. Passaram a pomada nas
costas do Brendo e o depoente segurou uma garrafa de água para diminuir a dor. Antes dos
fatos, não notou animosidade entre o Marinho e o Brendo. O Marinho foi ver o que estava
acontecendo, perguntando se tinha queimado. Não se lembra sobre pedido de desculpas. Na
hora da queimadura, o Brendo só se afastou e continuou a fazer o que estava fazendo. O
depoente saiu do banheiro para guardar as coisas e viu o aluno Brendo reclamando que
estava ardendo, tendo o depoente prestado socorro. Enquanto prestava socorro, não sabe onde
o Marinho estava porque o armário do depoente é bem no começo e estava de costas par o
banheiro. Não presenciou aperto de mãos entre o Marinho e o Brendo. O aluno Marinho
costuma brincar com outros alunos, mas nunca viu nada relacionado a agressões físicas.
Nunca viu o Brendo brincando de agressões físicas. O acusado e o Brendo não tinham
relação; era só tratamento normal do dia a dia. O Marinho, ao se aproximar do depoente que
prestava o atendimento, via as costas do Brendo, não tendo falado nada sobre pedido de
desculpas, pelo que lembra. O aluno Marinho, quando viu o aluno Brendo sendo socorrido
com pomada e água, pelo que lembra perguntou se tinha queimado. O depoente tem mais
intimidade com o Marinho porque são da mesma especialidade, possuem mais contato. Não
conversou nada com o Marinho sobre os fatos. Também usa o vaporizador no dia a dia para
esticar a farda. O vaporizador tem um reservatório de água em baixo, aperta-se o botão para
começar a esquentar e tem uma trava em coma para funcionar. O vapor de água sai, encosta-
se na roupa e passa a roupa. No dia da ocorrência, o Brendo estava passando e usando o 9º
uniforme. O Marinho estava com o 10º uniforme. Naquele momento, iriam entrar em forma.
Para entrarem em forma, o uniforme não pode estar sujo nem amassado. Normalmente,
apontam uns para os outros onde está sujo e amassado para não serem lançados. O uniforme
de poliéster também pode ficar amassado; já aconteceu várias vezes. O caso de apontar o
vaporizador não sabe porque, mas o acusado só tinha isso disponível. Na outra mão, o
acusado estava com o uniforme. O 9º uniforme
amassa. No caso específico, acredita que o uniforme que seria passado não estava amassado
nem sujo, mas também não possui certeza”. (EVENTO 47)
O Acusado, Matheus de Queiroz Marinho silva, interrogado, aduziu que:
“Nunca foi processado criminalmente. Não possui nada contra a testemunha. Em relação ao
Brendo, nunca teve inimizade. Está na Escola desde junho de 2023. No dia dos fatos, estava
passando o uniforme com o vaporizador e, com um tom de brincadeira, falou que estava
amassado; sem querer, encostou o vaporizador nas costas do Brendo. Não tinha intenção de
queimá-lo, tanto é que não percebeu que tinha queimado na hora. O Brendo falou “ai” de dor
e saiu, não percebendo o interrogando que tinha o queimado. Achou que o “ai” foi referente à
fumaça, ao vapor, e não à queimadura. Antes da questão do vaporizador, não falou com o
Brendo. Em momento algum o ofendido perguntou se o interrogando estava irritado. Enquanto
estava passando o uniforme, o Brendo foi para a pia; acredita que era para encher o
vaporizador. Estava conversando com o Allan e foi fazer em tom de brincadeira. Já brincou
com o vaporizador com outros colegas, mas nunca queimou ninguém. O Brendo saiu com o
copinho do vaporizador. Não percebeu que tinha queimado o ofendido. Depois de um tempo,
viu que estava tendo uma movimentação perto do armário do Brendo, do Allan, do Abner e do
Amorim. Percebeu que estava tendo algo e foi ver, perguntando o que tinha acontecido. O
Brendo falou que tinha queimado. O interrogando perguntou se estava doendo e pediu
desculpas. Quando pediu desculpas, achou que o Allan estivesse presente. O Amaral estava
presente no pedido de desculpas, chegando até a pedir que pagasse uma completa (exercício).
Estendeu as mãos para o Brendo, que apertou e falou que não era necessário pagar uma
completa. Não teve diálogo com o Brendo. Achou que tivesse intimidade com o Brendo para
fazer a brincadeira com o vaporizador. Não escutou o que o aluno Murilo falou para o Brendo
7000132-45.2024.7.02.0002
40001369122 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e para a Letícia, apesar de estar no mesmo lugar. Não encarou o aluno Brendo. Os fatos não
tem nada a ver com a aluna Letícia. Não possui um relacionamento sério com a Letícia. Só
encostou e tirou o vaporizador. Falou que estava amassado o uniforme do Brendo, em tom de
brincadeira. Falou rindo. Tinha um vaporizador em uma das mãos e a gandola, em outra.
Teve a intenção só de jogar fumaça como brincadeira, só para dar um susto. Não se recorda
desse tipo de brincadeira com o Brendo em outra oportunidade. Encostou o vaporizador sem
querer. Está arrependido dessa brincadeira. Não guarda sentimento pela Letícia. Usam o
vaporizador desde o início do curso. Os alunos antigos falaram que era mais rápido. Sabe
bem como funciona o vaporizador. Achou que tinha intimidade com o Brendo. Não sabe o
motivo de o vaporizador ter encostado no Brendo. O vaporizador já estava ligado. Não teve a
intenção de encostar. Não percebeu que o Brendo estava com o 9º uniforme. Não tinha
consciência que encostar um vaporizador pudesse queimar a esse ponto. Encostou o
vaporizador brincando. A camisa do Brendo não estava amassada. Falou que estava
amassada a título de brincadeira. A brincadeira foi para dar um susto. Não tinha mágoa nem
animosidade com o Brendo, antes dos fatos. Tinham um relacionamento saudável. Naquele
momento, não imaginou as
consequências que causaria no colega; em momento algum, acreditou que chegaria a esse
ponto. Brincou que estava amassado o uniforme do Brendo e apontou o vaporizador. Depois é
que percebeu que tinha queimado o ofendido. Saiu do banheiro, foi para o armário guardar as
coisas e viu um tumulto perto do armário do Brendo no alojamento, indo ver. Perguntou o que
tinha acontecido e pediu desculpas: “Foi mal, Brendo” e estendeu a mão, sendo
correspondido pelo Brendo. Só ficou sabendo depois da brincadeira do hall pelo Murilo.
Arrepende-se pelo ato. Foi uma brincadeira de mau gosto, que não faz mais". (Evento 48).
Cabe frisar que inexiste nos autos qualquer elemento desabonador dos referidos
depoimentos, os quais foram proferidos em Juízo, com a estrita observância do compromisso
legal e perante as partes envolvidas. Contudo, conforme podemos observar, as testemunhas
são mais próximas do Apelante ou com ele possuem relação de amizade e tal circunstância,
de certa forma, acaba por influenciar em suas opiniões e na forma como são descritos os fatos
pelos depoentes.
Mesmo assim, as testemunhas foram uníssonas e harmônicas ao confirmarem a
ordem dos acontecimentos, o local e os eventos antecedentes que, provavelmente, motivaram
a conduta do ora Apelante, uma vez que, conforme os depoimentos, dias antes o Ofendido
teria conversado com a aluna Letícia Portal da Silva e, nesse momento, teria sido acusado,
em tom jocoso, pelo aluno Murilo Augusto de Oliveira, de estar “roubando a mulher dos
outros”, pois, conforme era de conhecimento das testemunhas, a referida aluna mantinha
suposta relação afetiva com o Apelante.
Por outro lado, quando passamos a analisar a conduta e a culpa do ora Apelante
observamos que não há evidências, nos autos, que possa nos convencer de que o Acusado
quis fazer uma brincadeira e, por conseguinte, não tenha agido intencionalmente, posto que,
conforme é de conhecimento público e notório, para que o vapor quente seja liberado é
necessário acionar o botão do vaporizador e, para causar queimadura, é necessário encostar o
vaporizador na pele, ações que não são involuntárias.
Ademais, a conduta do ora Apelante não parece ser compatível com a de
alguém que tenha pretendido fazer brincadeira ou agido de forma culposa, pois, não é
admissível que alguém que, após ter queimado acidentalmente, com ferro de passar, um
colega de farda, não tenha procurado prestar socorro ou sequer tenha pedido desculpas à
Vítima.
7000132-45.2024.7.02.0002
40001369122 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se observa, o comportamento do Apelante de deliberadamente
acionar o vapor e encostar o vaporizador (ferro de passar) nas costas do Ofendido e,
posteriormente, não ter se preocupado em prestar socorro ou se desculpar com a Vítima,
mantendo-se indiferente, revela a intenção deliberada de lesionar. Esse fato, aparentemente,
representa retaliação à conduta do Ofendido de ter conversado com a aluna Letícia Portal da
Silva, a qual, na época, mantinha suposto relacionamento com o recorrente.
Como demonstrado, no tocante ao Apelante, a partir do conjunto probatório,
restaram devidamente comprovadas a autoria – ante os depoimentos das testemunhas e a
confissão do Apelante, apesar de alegar ter sido um acidente - e a materialidade do delito,
mediante o Relatório Médico e o Laudo Pericial, os quais foram peremptórios (Relatório
Médico: fl. 07, IPM; Laudo Pericial: fls: 82/84 – IPM).
Nesse contexto, resta evidente a subsunção da conduta do Apelante ao tipo
penal do art. 209, c/c o art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar – Lesão Corporal Leve:
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Contudo, torna-se imperioso, ao analisar a culpabilidade, ressaltarmos que o
pressuposto da responsabilização pelo delito imputado ao agente consiste na comprovação do
elemento cognitivo – consciência da conduta - e do elemento volitivo – vontade do resultado,
elementos tais caracterizadores do dolo do agente. Assim, o elemento subjetivo do crime de
lesão corporal decorre do dolo, que consiste na vontade livre direcionada a ofender a
integridade física e na consciência do resultado. Os elementos volitivos e intelectivos do dolo
devem abarcar a conduta, o resultado e o nexo causal.
Nesse desiderato, o conjunto probatório nos permite concluir que o Apelante
agiu de forma livre e consciente com o fim de ofender a integridade corporal do companheiro
de caserna, ao, deliberadamente, encostar o vaporizador nas costas do Ofendido e acionar o
botão de vapor, ocasionando a queimadura.
A respeito da possibilidade de aplicação de uma moldura finalista ao Direito
Penal Militar, lecionaram Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger:
[...] seria possível impor a um Direito Penal orientado por um Código causalista os dogmas
trazidos pelo finalismo?
A resposta é em sentido afirmativo e, embora as dificuldades não sejam poucas pode ser
formulada de maneira bastante simples, tendo por base inaugural, como já mencionado
acima, o fato de a legislação penal não adotar expressamente um modelo nem, por
consequência, definir crime. [...]
“[...] É perfeitamente possível a aplicação de dogmas finalistas, ou de qualquer outro modelo
que venha a ser mais bem considerado – o que não é o caso do funcionalismo, na nossa
compreensão-, em uma moldura causalista, sob pena de responsabilização penal
descompassada com a hodierna teoria do fato punível divorciada, em vários pontos, do
heroico principio da culpabilidade. Essa aplicação, deve-se anotar, encontra limites na lei,
salvo se construção específica cotejando o CPM à Constituição levar á conclusão pela não
recepção do dispositivo.[...] (Robson Coimbra Neves, Cícero; Streinfinger, Marcello. Manual
de Direito Penal Militar. 8ª edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2024)
7000132-45.2024.7.02.0002
40001369122 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, o crime de lesão corporal leve foi efetivamente praticado quando
o Apelante, deliberadamente, encostou o vaporizador nas costas do ofendido e acionou o
vapor, causando-lhe queimadura de segundo grau. A materialidade do ato foi atestada pelo
Laudo Pericial e pelo Relatório Médico acostados aos autos. Por outro lado, a autoria do
crime foi corroborada pelos depoimentos colhidos, inclusive pela própria confissão do
Apelante, apesar de ter afirmado que o fez por brincadeira.
Observa-se que houve perfeita subsunção dos fatos ao tipo penal imputado,
restando irrefutável o reconhecimento da materialidade e da autoria, bem como a consequente
condenação pelo Juízo a quo.
No que concerne aos argumentos apresentados pela Defesa, não pode prosperar
a alegação de que a conduta não se amoldaria ao art. 209, caput, do CPM, mas ao § 6º do
mesmo artigo, como lesão levíssima e mera transgressão disciplinar. E tampouco pode
properar o pedido de “desclassificação” do delito imputado ao Apelante – Lesão Corporal
Leve - para o delito de lesão levíssima.
Inicialmente, não há como considerar a lesão provocada como levíssima,
levando à pretendida “desclassificação” da conduta para o § 6º do art. 209 do CPM e,
consequentemente, reputá-la mera infração disciplinar, visto que as lesões corporais tidas
como levíssimas são aquelas que não provocam nenhuma alteração na vida habitual do
Ofendido, por serem lesões de mínima complexidade, ficando, a decisão pela
"desclassificação", ao alvedrio do Magistrado competente, ante a insignificância da lesão.
Acerca do tema, lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streinfinger, in verbis:
[...] o parágrafo em questão trata da lesão corporal levíssima, classificação que devera ser
feita pelo abalizado juízo do Poder Judiciário, já que aos laudos, como regra, considerarão
uma lesão corporal, no mínimo, como leve, e não levíssima. [...]
[...]“As lesões leves que devem ser aceitas como levíssimas são as mínimas e que não
provocam qualquer alteração no cotidiano dos ofendidos, a exemplo dos eritemas,
hematomas, equimoses, arranhões, todos de pequena área e mínima complexidade. Em suma,
embora haja visão destoante, tem-se a compreensão de que aqui houve pela lei penal militar a
positivação do princípio da insignificância, ainda que o legislador penal militar de 1969 não
possuísse plena compreensão disso, reconhecendo-se o crime de bagatela”. (Robson
Coimbra Neves, Cícero; Streinfinger, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 8ª edição.
São Paulo. Editora JusPodivm, 2024. Pág. 1337, 2024) :
Assim, inexistindo conceito na legislação penal militar acerca de lesão
levíssima, entende-se, conforme a doutrina majoritária, que tal dispositivo consagra a
aplicação do princípio da insignificância na lesão corporal, de modo a considerá-la ínfima a
ponto de afastar a tipicidade, sobretudo, pela inexpressividade da lesão jurídica provocada e
pelo reduzido grau de reprovabilidade.
Contudo, conforme sobressai dos autos, a lesão sofrida pela vítima traduziu-se
em ofensa considerável, uma vez que ocasionou queimadura de segundo grau no Ofendido, o
qual foi obrigado a fazer curativos por vários dias. Nesses termos, repita-se, consonante o
Exame Pericial (Evento 8, IPM2, p. 95 a 99, do IPM nº 70000666520247020002) e o
7000132-45.2024.7.02.0002
40001369122 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relatório Médico (Evento 8, IPM2, p. 63), restou constatado que o Ofendido apresentava
queimadura de segundo grau, com cerca de 6 cm de comprimento (horizontal) e 2 cm de
largura (vertical), no formato de vaporizador, na região medial da escápula esquerda.
Assim, é incabível a "desclassificação” do delito de lesão corporal leve para
lesão levíssima. Isso se deve ao fato de que a vítima foi submetida à agressão física que
resultou em queimadura considerável, demandando intervenção médica e realização de
curativo por dias, circunstâncias estas que não são características dos casos de lesão
inexpressiva.
Ademais, a conduta possui elevado grau de reprovabilidade, haja vista que a
agressão ocorreu em Escola de Formação de Militares, ambiente que requer observância
irrestrita aos princípios da hierarquia e da disciplina militares, não se admitindo condutas
inapropriadas ou brincadeiras que possam gerar violação a valores de grande relevância para
a justiça castrense.
Conforme constatado anteriormente, o evento em questão se enquadra nos
termos do artigo 209, caput, do Código Penal Militar e revela elevada gravidade. A conduta
do Apelante ocasionou sofrimento ao Ofendido, que precisou realizar suas atividades
normalmente, mesmo submetido a dores que são próprias de queimaduras dessa natureza.
Assim, a reprimenda se faz necessária ante a banalização dos princípios da hierarquia e da
disciplina, valores caros ao ambiente em caserna.
Nesse contexto, consoante a jurisprudência pacífica desse Superior Tribunal
Militar, não há que se falar em aplicação do instituto da "desclassificação", previsto no § 6º
do referido disposto legal. Nesse sentido:
EMENTA:
APELAÇÕES.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ADVOGADO
CONSTITUÍDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS POR
DESRESPEITO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA ANTE A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
FRAGMENTARIEDADE E DO “NE BIS IN IDEM”. REJEIÇÃO. TROTE. PARTICIPAÇÃO
VOLUNTÁRIA.
INTEGRIDADE
FÍSICA.
BEM
JURÍDICO.
INDISPONIBILIDADE.
HIERARQUIA
E
DISCIPLINA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
LESÃO
LEVÍSSIMA.
HEMATOMAS. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO
CABIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
TRANSGRESSÃO MILITAR. NÃO CABIMENTO. AGIR DOLOSO. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ART. 44 DO CP. NÃO
APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STM. SUSPENSÃO DA PENA. ART. 84 DO CPM. PENA
SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. VEDAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. DECISÃO
UNÂNIME. Se os argumentos utilizados nos recursos não foram introduzidos de forma
genérica e combatem os pontos específicos da Decisão, na medida do inconformismo dos
recorrentes, não há que falar em mera repetição de argumentos infirmados na Sentença.
Preliminar rejeitada. Unânime. Inexistindo punição por prática de transgressão disciplinar,
descabe argumentação acerca de ofensa ao ne bis in idem e ao princípio da fragmentariedade.
Preliminar rejeitada. Unânime. Os crimes previstos nos arts. 175 e 176 do CPM tutelam a
autoridade e a disciplina militares como bens jurídicos, de maneira que, sendo o sujeito
passivo principal de tais delitos o Estado, irrelevante o consentimento da vítima para a
configuração deles. Sendo a integridade física também protegida pelos dispositivos
mencionados de forma secundária, só pode ser encarada como um bem relativamente
disponível se não atentar contra a moral e os bons costumes. Não há que falar em ausência de
dolo direto ou eventual por não haver uma vontade dirigida ao resultado, uma vez saber-se
7000132-45.2024.7.02.0002
40001369122 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que não existe agressão física sem que haja, no mínimo, um risco de lesão. Razão porque
também descabida a diminuição da pena de metade, nos termos do art. 159 do CPM. A
violência contra inferior e a lesão corporal em outrem são práticas criminosas amplamente
difundidas como proibidas no âmbito militar, daí porque serem descabidos a
desclassificação para transgressão disciplinar bem como o reconhecimento de erro de
direito para fins de atenuação da pena ou para a sua substituição por prisão simples. Os
atos cerimoniosos, de honraria e até mesmo os relativos a simples atos administrativos são
devidamente regulamentados no âmbito de todas as Forças, não havendo espaço para
informalidades relacionadas a brincadeiras violentas que constituam delitos. A suspensão da
pena nos termos do art. 84 do CPM não pode ser concedida quando a pena aplicada for
superior a 2 (dois) anos. Recursos defensivos desprovidos. Unânime. (APELAÇÃO nº
7000018-69.2024.7.00.0000.
Relatora:
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 19/09/2024, Data de Publicação: 29/10/2024).
(Grifo nosso)
No mesmo sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209, CAPUT, DO CPM. MILITAR QUE
DESFERIU SOCO EM COLEGA DE FARDA, DENTRO DE ALOJAMENTO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. O
acervo probatório dos autos é incontroverso quanto à
demonstração de que a dinâmica dos fatos transcorreu do exato modo narrado na Peça
Pórtico. II. A autoria é inconteste, tanto à luz da prova testemunhal, quanto pela confissão do
Réu, e a materialidade encontra-se demonstrada por meio do laudo pericial acostado ao feito,
que atesta as lesões sofridas pelo Ofendido, em decorrência da ação do Acusado. III. Também
o dolo encontra-se comprovado, pois o conjunto probatório permite concluir que,
seguramente, o Réu agiu de forma livre e consciente, com o fim específico de atingir a
integridade corporal de seu companheiro de caserna, ao agredi-lo na face, mesmo após ambos
terem sido separados por outros soldados presentes no alojamento. O Apelante, com o modus
operandi empregado no evento delitivo, de forma notória, assumiu o risco de produzir o
resultado lesivo e, de fato, o produziu. IV. No âmbito do Direito Penal Militar, os bens
jurídicos tutelados ultrapassam cada tipo penal isoladamente considerado, e a preservação da
hierarquia e da disciplina repousa no âmago desta Justiça Especializada. O tipo penal
encartado no art. 209 do CPM tutela, não somente a saúde e a integridade dos cidadãos, mas
visa, para além, a garantir a ordem e a disciplina, que, necessariamente, devem imperar no
âmbito das Forças Armadas, pilares inegavelmente maculados pelo comportamento do
Acusado. V. Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, quando a
prática delitiva, apesar de cometida em desfavor de outro militar atingiu, de modo flagrante, a
hierarquia e disciplina militares, evidenciando alto grau de ofensividade e reprovabilidade.
VI. O pleito subsidiário, de enquadramento da conduta do Apelante no art. 209, § 6º, do CPM,
não encontra amparo nos autos, pela impossibilidade de qualificação da lesão decorrente da
agressão como levíssima. Ademais, sequer existe a possiblidade jurídica de o fato ser
considerado infração disciplinar, uma vez que o Réu não mais integra o efetivo do Exército,
tendo deixado de ostentar a condição de militar. VII. Negado provimento ao Apelo. Decisão
unânime. (APELAÇÃO nº 7000726-56.2023.7.00.0000. Relator: Ministro LOURIVAL
CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 21/03/2024, Data de Publicação: 16/04/2024).
(Grifo nosso)
Assim, não se admite a aplicação do princípio da insignificância como forma de
autorizar a desclassificação do delito no presente caso, porquanto se denota a prática de
violência física, resultando na necessária intervenção do Direito Penal Militar para proteção
7000132-45.2024.7.02.0002
40001369122 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos bens jurídicos tutelados, mormente a integridade física do Ofendido, bem como o
resguardo dos princípios da hierárquia e da disciplina militar, valores fundamentais nas
Forças Armadas.
Portanto, não merece reparos a Sentença condenatória, bem como a pena
aplicada pelo Juízo Militar Federal da Justiça Militar, visto que se encontra proporcional ao
delito praticado e devidamente fundamentada.
Posto isso, voto no sentido de negar provimento ao recurso defensivo
mantendo, nos seus termos, a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369122v44 e do código CRC 3514d276.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 28/05/2025, às 18:11:18
7000132-45.2024.7.02.0002
40001369122 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR